Tribunal: TJSP
Processo: 1016396-65.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (psicologia comportamental; terapia ocupacional; fonoaudiologia; psicopedagogia; equoterapia; e musicoterapia) PRESCRITO À autora, menor portadora de transtorno de espectro autista. TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA QUE SE VEM ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (psicologia comportamental; terapia ocupacional; fonoaudiologia; psicopedagogia; equoterapia; e musicoterapia) PRESCRITO À autora, menor portadora de transtorno de espectro autista. TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA QUE SE VEM ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA EM TAIS HIPÓTESES. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA 102 DO TJSP. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.